Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753416-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUTSURU ORIGAMI &amp; LETTERING IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emende-se a petição inicial para: I - apresentar a correta e completa qualificação da parte impetrante, notadamente quanto ao endereço; II - adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido; III - apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, tanto relativamente ao CNPJ da microempresa individual, quanto em relação ao CPF da pessoa física que a exerce; IV - considerando o disposto no art. 6o, caput e § 3o, da Lei 12.016/2009, e tendo em vista que os emails apresentados referem que a decisão de inabilitação foi tomada pela "Comissão de Análise e Habilitação" (ID 22406610, pág. 5), indicar objetivamente qual é o ato tido por abusivo ou ilegal e a autoridade responsável pela sua prática; V - observado o item IV acima, justificar a competência desta Câmara Cível para julgamento do mandamus. Prazo: quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator